Tribunal: TJES
Processo: 0017418-85.2012.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Pagamento em Consignação; Interpretação / Revisão de Contrato; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-11-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017418-85.2012.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEBASTIAO ALMEIDA DE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR ORIGINÁRIO: DES.
RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR DESIGNADO: DES. FÁBIO BRASIL NERY
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. APLICAÇÃO DA SÚMULA 530 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação cível interposto por Sebastião Almeida de Souza contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em face do Banco Bradesco Financiamentos S/A, em ação revisional de contrato bancário, na qual o autor alegava abusividade dos juros remuneratórios pactuados. O Relator deu parcial provimento para limitar os juros à taxa média de mercado. Divergência aberta para manter a improcedência, afastando a aplicação da Súmula 530 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:
(i) definir se é aplicável ao caso a Súmula 530 do STJ, diante da ausência de juntada do contrato bancário; e
(ii) verificar se a taxa de juros remuneratórios contratada (2,44% ao mês e 33,53% ao ano) configura abusividade, em comparação com a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central (1,94% ao mês e 25,92% ao ano).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A aplicação da Súmula 530 do STJ pressupõe a impossibilidade de comprovação da taxa de juros contratada, hipótese inocorrente no caso, pois o autor declarou ter tido acesso ao contrato, mas deixou de juntá-lo aos autos, configurando desídia e não impossibilidade.

4. A determinação judicial para exibição do contrato não torna automática a incidência da Súmula 530, sendo necessário analisar as circunstâncias concretas e os elementos já constantes nos autos.

5. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a mera comparação entre a taxa de juros pactuada e a taxa média de mercado não basta, por si só, para caracterizar abusividade, sendo necessária a demonstração de onerosidade excessiva ou desequilíbrio contratual (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.298.929/RS, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 15/4/2024; AgInt no AREsp n. 2.695.064/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 24/2/2025).

6. A taxa média de mercado constitui parâmetro útil, mas não absoluto, pois representa uma média que engloba operações de diferentes riscos e custos. O caráter abusivo deve ser aferido considerando as peculiaridades do caso concreto, como o custo de captação, o perfil do tomador e o spread da operação (AgInt no AREsp n. 2.417.472/RS, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 8/4/2024).

7. Somente é possível considerar abusiva a taxa de juros que exceda o dobro da média de mercado (AgInt no REsp n. 2.025.475/PR, rel. Min. Moura Ribeiro, j. 3/5/2023). No caso, as taxas contratadas (2,44% a.m. e 33,53% a.a.) não ultrapassam esse limite, afastando a alegação de abusividade.

8. Diante disso, mantém-se a sentença de improcedência, com majoração dos honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A Súmula 530 do STJ somente se aplica quando comprovada a impossibilidade de apresentação do contrato bancário, e não em caso de desídia da parte.

2. A mera comparação entre a taxa de juros contratada e a taxa média de mercado não basta para caracterizar abusividade.

3. Considera-se abusiva apenas a taxa de juros remuneratórios que exceda o dobro da média de mercado, à luz das circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, IV, e 51, §1º, III; CPC, arts. 373, I, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 2.298.929/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 15/4/2024, DJe 18/4/2024.

STJ, AgInt no AREsp n. 2.695.064/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 24/2/2025, DJEN 28/2/2025.

STJ, AgInt no AREsp n. 2.417.472/RS, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 8/4/2024, DJe 11/4/2024.

STJ, AgInt no REsp n. 2.151.465/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 19/8/2024, DJe 22/8/2024.

STJ, AgInt no REsp n. 2.025.475/PR, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 3/5/2023, DJe 10/5/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso de apelação cível interposto em razão da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por Sebastião Almeida de Souza em face do Banco Bradesco Financiamentos S/A.

O eminente Relator, Des. Raphael Americano Câmara, deu parcial provimento ao recurso para acolher o pedido relativo aos juros remuneratórios, limitando-os à taxa média do mercado à época da contratação.

Para tanto, fundamentou ser aplicável a exegese da
súmula

530 do STJ
, in verbis: “
Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor
”.

Pois bem.

De plano coaduno com o entendimento do julgador
a quo
de que inexiste nos autos prova mínima da relação jurídica existente entre as partes. Isso porque o autor não trouxe aos autos nenhuma prova documental mínima a respeito, a exemplo de carnê, documento do carro com o gravame ou o contrato.

A respeito do pacto, pondero que além de não narrar qualquer situação que o impossibilitasse de juntá-lo aos autos não requereu que o demandado fosse compelido a fazê-lo.

Pelo contrário, o requerente afirmou expressamente que, observando a diferença final do valor tomado e do valor das parcelas contratadas somadas, contratou um especialista que, após a análise do contrato, constatou que ele estava eivado de vícios e irregularidades.

Portanto, o autor, embora não tenha trazido o contrato para conhecimento do juízo, teve acesso a ele.

Exatamente por esse motivo, penso não ser aplicável ao caso concreto o teor da súmula 530 do STJ, porquanto
não houve propriamente situação de impossibilidade de comprovação da taxa de juros, mas efetiva desídia do autor em juntar o instrumento nos autos
.

Não obstante, e aqui poderia residir o motivo da aplicação da súmula à espécie, no curso do feito, de ofício, o juízo determinou que o banco exibisse o pacto (fl. 49), tendo a instituição financeira permanecido inerte.

De todo modo, na minha concepção, a aplicação da referenciada súmula não deve ser ponderada de acordo com as circunstâncias do caso concreto, afastando-se quando é possível aferir o valor da taxa pelos índices indicados pelo autor, mormente quando não impugnados.

E nesse contexto, de acordo com a narrativa do recorrente o contrato de alienação fiduciária para aquisição de veículo foi firmado em novembro de 2011.

Segundo as informações trazidas por ele na planilha revisional de fl. 21, os juros contratados foram de 2,44% ao mês e 33,53% ao ano.

Consultando o sistema gerenciador de séries temporais, em novembro de 2011, a taxa média de juros para operações de crédito com recursos livres – pessoas físicas – aquisição de veículos era de 25,92% ao ano (série 20749) e 1,94% ao mês (série 25471).

Nesse cenário, pondero que tenho firme convicção de que a mera comparação entre a taxa contratada e aquela considerada como média do mercado não é capaz de revelar a alegada abusividade.

O mais recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça indica que
“
a mera comparação entre a taxa de juros remuneratórios pactuada e a taxa média de mercado não é suficiente para o reconhecimento da abusividade do encargo, firmado em contratos bancários. Precedentes
.”
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.298.929/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024) e “
a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central do Brasil (Bacen) para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média não significa, por si só, abuso
” (AgInt no AREsp n. 2.695.064/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 24/2/2025, DJEN de 28/2/2025.).

Esclarece aquela Corte Superior que a caracterização da exorbitância dos juros remuneratórios, firmados em contratos bancários, dependerá de comprovação da onerosidade excessiva, capaz de colocar o consumidor em manifesta desvantagem, em cada caso concreto, sendo que a média de mercado para as operações equivalentes é apenas um dos parâmetros a fim de se averiguar a ilicitude do encargo.

No ponto, concluiu que “
a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco.
O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado
de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação
.”
(AgInt no AREsp n. 2.417.472/RS, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024).

Corroborando:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA APENAS COM BASE NA TAXA MÉDIA DE MERCADO. INADMISSIBILIDADE. VERIFICAÇÃO DOS DEMAIS REQUISITOS DELINEADOS NA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. NECESSIDADE.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. A taxa média de mercado divulgada pelo Bacen é apenas uma amostra das taxas praticadas no mercado que, entretanto, não deve ser adotado indistintamente, já que existem peculiaridades na concessão do crédito que não permite a fixação de uma taxa única, sem qualquer maleabilidade.

2. A mera comparação entre a taxa de juros remuneratórios pactuada e a taxa média de mercado não é suficiente para o reconhecimento da abusividade do referido encargo.

3. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.151.465/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

Assim, observando as peculiaridades do caso concreto em que todos os elementos mencionados deverão ser pontuados, na linha do entendimento do Tribunal da Cidadania, entendo que “
a taxa média de mercado, embora não seja um valor absoluto, pode ser utilizada como referência para aferição do desequilíbrio contratual, considerando-se abusiva a taxa de juros remuneratórios que
exceda o dobro
da média de mercado
”
(AgInt no REsp n. 2.025.475/PR, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 3/5/2023, DJe de 10/5/2023).

No caso, as taxas contratadas (2,44% e 33,53) não excedem o dobro das taxas médias do mercado (3,88% e 51,84%), o que afasta a irregularidade da pactuação.

Portanto, divirjo do eminente Relator para
negar provimento
ao recurso.

Majoro os honorários para 12% (doze por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017418-85.2012.8.08.0048

APELANTE: SEBASTIÃO ALMEIDA DE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO VISTA

Observada a divergência interpretativa no caso presente, cuidei em analisar detidamente a realidade concreta e com o devido respeito ao judicioso voto proferido pelo Eminente Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara, peço vênia para divergir de Sua Excelência e acompanhar a divergência inaugurada pelo nobre Desembargador Fábio Brasil Nery, a qual foi secundada pelo Eminente Desembargador Fábio Clem de Oliveira.

A controvérsia, em sua essência, gravita em torno da ausência do instrumento contratual nos autos e das consequências jurídicas daí advindas, especialmente no que tange à distribuição do ônus probatório e à análise da suposta abusividade dos juros remuneratórios.

O voto condutor, ao aplicar a Súmula 530 do Superior Tribunal de Justiça, parte da premissa de uma impossibilidade de comprovação da taxa de juros. Contudo, as particularidades do caso concreto impõem uma conclusão diversa, alinhada à improcedência do pleito autoral, tal como decidido em primeira instância.

É fundamental destacar, de início, a conduta processual do próprio autor, ora apelante, que se revela como o epicentro da questão.

Na hipótese, o autor-apelante afirma expressamente na petição inicial que contratou um especialista para analisar o contrato e que este constatou a existência de vícios e irregularidades.

Tal narrativa indica, de maneira inconteste, que teve pleno acesso ao instrumento contratual, tanto que instruiu sua exordial com uma planilha revisional elaborada com base nos dados precisos do pacto que, deliberadamente, não se dignou a apresentar nos autos.

Essa circunstância fática, por si só, descaracteriza a presunção de hipossuficiência probatória e afasta a incidência da Súmula 530 do STJ, porquanto não se trata de uma genuína “impossibilidade de comprovar a taxa de juros”, mas de uma nítida e inescusável desídia da parte em colacionar ao processo o documento essencial ao deslinde da controvérsia, sobre o qual detinha plena posse e conhecimento, isso, frise-se, mesmo após ser expressamente instado pelo Juízo a quo a suprir a falta do documento.

Como bem descaram os votos divergentes, a inversão do ônus da prova, mesmo nas relações de consumo, não é automática nem absoluta, e não isenta o consumidor do dever de apresentar a prova mínima do fato constitutivo de seu direito, conforme dispõe o artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Permitir que o autor, confessadamente de posse do contrato, se beneficie de sua própria omissão para forçar a aplicação de uma taxa de juros média de mercado configuraria uma subversão da lógica processual e um incentivo à desídia processual, em detrimento do dever de cooperação que deve nortear a conduta das partes.

A inércia da instituição financeira em apresentar o documento, embora reprovável, não tem o condão de transmutar a negligência autoral em direito.

Adentrando à análise da abusividade, ainda que se considerassem, a título argumentativo, as taxas informadas pelo próprio apelante em sua planilha revisional - 2,44% ao mês e 33,53% ao ano -, não se vislumbra a exorbitância alegada, própria a configurar a abusividade.

Conforme bem pontuado nos votos divergentes, a taxa média de mercado para operações de “aquisição de veículos - pessoa física” em novembro de 2011, data da contratação, era de 1,94% ao mês e 25,92% ao ano.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a mera estipulação de juros em patamar superior à média de mercado não configura, por si só, abusividade, a qual somente se caracteriza quando a discrepância se mostra manifestamente excessiva e capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, o que não ocorre na espécie.

A taxa pactuada, segundo os dados fornecidos pelo próprio autor, não excede o dobro da média de mercado, parâmetro frequentemente utilizado por esta Corte e pelo Tribunal da Cidadania como referencial para aferir o desequilíbrio contratual. Ausente a demonstração de onerosidade excessiva e considerando a desídia do autor em instruir o feito com o documento indispensável que possuía, a manutenção da sentença de improcedência é medida de rigor técnico e de justiça. O dirigismo contratual pelo Poder Judiciário é medida excepcional, que demanda a comprovação cabal de ilegalidade ou abusividade flagrante, o que não se verifica no presente caso.

Pelo exposto, renovando vênia ao Eminente Relator,
ACOMPANHO A DIVERGÊNCIA
para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau.

Em consequência, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, mantida a suspensão de sua exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida ao apelante.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0017418-85.2012.8.08.0048

APELANTE: SEBASTIÃO ALMEIDA DE SOUZA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

RELATOR:
DES
EMBARGADOR

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO: DESEMBARGADOR FABIO CLEM DE OLIVEIRA

VOTO

Senhor Presidente.
Cuida-se de apelação cível interposta p
or Sebastião Almeida de Souza
contra a sentença
(
id. 14851897
)
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
5ª Vara Cível da Serra
, que,
na
ação
de
revisão contratual c/c consignação em pagamento
nº 0017418-85.2012.8.08.0048
ajuizada
em face de
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
,
julgou improcedentes os pedidos deduzidos na inicial e extinguiu o processo com resolução do mérito na forma do art. 487, I, do CPC, bem como condenou o autor nas custas processuais
e
honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, porém, suspendeu sua exigibilidade por estar amparado pela assistência judiciária gratuita
.

Sustenta
o
apelante, em síntese, que: (1) a sentença foi proferida em equívoco, pois não aplicou os efeitos da revelia
a
o apelado, notadamente a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial quanto à abusividade das cláusulas contratuais; (2) o juízo de
1º G
rau agiu de forma equivocada ao lhe atribuir o ônus de apresentar o contrato, quando, em verdade, tal ônus incidiria sobre a instituição financeira, que, mesmo intimada, permaneceu inerte; e (3) o contrato de financiamento deve ser revisado para afastar a capitalização de juros e a cobrança de encargos tidos por ilegais.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial.

Em contrarrazões (id.
14851902
),
o
apelad
o

pugna pelo
desprovimento do recurso.

O Eminente Relator, Desembargador
Raphael Americano Câmara
,
deu parcial
provimento
ao recurso
para
reformar
em parte a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido inicial, apenas para limitar os juros remuneratórios do contrato à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a época da contratação, mantendo a improcedência dos demais pedidos.

E

d
iante do parcial provimento do recurso,
redimensionou
os ônus sucumbenciais.

Ao c
onsidera
r
que o autor decaiu da maior parte de seus pedidos (revisão de tarifas e repetição em dobro), mas obteve êxito
quanto
à limitação dos juros remuneratórios, condeno
u
ambas as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 80% (oitenta por cento) para o autor e 20% (vinte por cento) para o réu.

Fixou os
honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) do valor da condenação em favor do
advogado
do autor e em R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor do advogado do requerido, observada a gratuidade de justiça deferida ao autor.

O Desembargador Fábio Brasil Nery
negou
provimento
ao recurso, sob o fundamento de que não houve a comprovação mínima da relação jurídica e, ainda que a Súmula 530 do Superior Tribunal de Justiça fosse aplicável, a taxa de juros remuneratórios contratada não se revelou abusiva, uma vez que não excedeu o dobro da taxa média de mercado.

Pe
di vista dos autos
e hoje trago meu voto para a continuação do julgamento
.

A
presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, prevista no art. 344 do Código de Processo Civil, é relativa, ou
juris tantum
, e não absoluta. Sua aplicação deve ser ponderada com o conjunto probatório dos autos, cabendo ao magistrado analisar o direito invocado.

Nesse sentido é o entendimento deste E. Tribunal de Justiça
e dos demais Tribunais Pátrios
:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FAZENDA PÚBLICA – REVELIA – INAPLICABILIDADE DOS EFEITOS MATERIAIS – AUTO DE INFRAÇÃO – MOVIMENTAÇÃO DE TERRA EM ALARGAMENTO DE VIA – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE – DESCONSTITUIÇÃO – ÔNUS QUE COMPETIA À AUTORA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Inicialmente, afasto a tese da apelante de que a ausência de contestação importaria no reconhecimento, como verdadeiros, dos fatos narrados na inicial (CPC, art. 344), haja vista ser inaplicável à Fazenda Pública os efeitos materiais da revelia, considerando que seus bens e direitos são considerados indisponíveis (CPC, art. 345, II).

2.
Ademais, apenas para efeito de argumentação, mesmo que assim não fosse, a presunção de veracidade em decorrência da revelia não é absoluta, já que poderia ceder diante dos elementos presentes nos autos, de modo que não importa em automática procedência do pedido.

3. A apelante pretende com a presente demanda desconstituir o Auto de Infração nº 4015/2019 por ter realizado, segundo alega o apelado, movimentação de terra em alargamento de via em sua propriedade no bairro Nova Guarapari, sem a devida licença ambiental, em desacordo com o que preceitua o art. 26, § 1º, inciso III, a, da Lei 3372/2012.

4. É cediço que os atos praticados pela Administração Pública gozam de presunção relativa de veracidade e de legitimidade, que somente é afastada mediante prova em contrário pelo particular, o qual tem o ônus de trazer elementos robustos de que o ato é eivado de ilegalidade para desconstituir a referida presunção.

5. Tal como bem destacado na r. sentença objurgada, o fato é que, a despeito do recorrido ter realizado a obras de abertura/alargamento das vias públicas situadas em determinados pontos do loteamento pertencente à autora, atendendo a solicitação acima mencionada, a recorrente não teria comprovado que a municipalidade teria alargado a rua específica (com remoção de terras) que teria gerado o auto de infração ora combatido.

6. Portanto, diante de todos os documentos que foram explanados nestes autos, bem como a teor da presunção de veracidade e legitimidade do auto de infração, caberia à recorrente provar os fatos constitutivos de seu direito alegado, o que não restou comprovado. 7. Recurso desprovido.

(TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 5005947-53.2021.8.08.0021, Relator.: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, 4ª Câmara Cível)
destaquei

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. REVELIA. EFEITOS. ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DEPÓSITOS ALEGADOS. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA.

O efeito previsto no art. 344, do CPC, não é absoluto e tampouco importa na procedência automática do pedido, já que pode ceder diante dos elementos presentes nos autos.

Assim sendo, não se reputa cabível a aplicação da presunção de veracidade prevista no art. 344 do CPC, quando se tratar de ação de indenização, e for inexistente qualquer indício de prova da existência do ilícito, já que cabia à parte autora comprová-lo.

Não se desincumbindo a autora de provar os fatos constitutivos do seu direito, afasta-se a responsabilidade da parte requerida, já que não há falar em inversão do ônus da prova, para compelir o réu à apresentação de comprovante de supostos depósitos por ele recebidos.

(TJMG – Apelação Cível 1.0000.20.582429-5/001, Relator (a): Des.(a) Alberto Henrique, 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/03/2021, publicação da súmula em 05/03/2021)
destaquei

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PIRÂMIDE FINANCEIRA. TELEXFREE. APORTE DE RECURSOS FINANCEIROS E RELAÇÃO JURÍDICA. REVELIA. VERACIDADE DOS FATOS. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE UM MÍNIMO DE INDÍCIO DE PROVA MATERIAL. ARTIGO 373, I, DO CPC. INOBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
A revelia não importa automático julgamento de procedência do pedido, porquanto a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor configura-se relativa, cabendo ao magistrado a análise conjunta das alegações e das provas produzidas no feito.

II. O ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e, ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito pleiteado, conforme a regra expressa do artigo 373 do Código de Processo Civil.

III. Não obstante não se desconheça que, em casos como o presente, as demandas são ajuizadas com amparo em parcos documentos, diante das peculiaridades envolvendo a prática ilícita denominada como pirâmide financeira, não se pode desprezar a necessidade de demonstração mínima do vínculo jurídico e da comprovação do investimento feito pela parte.

IV. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal, quando, por si só, não se revelar suficiente para a comprovação dos fatos alegados na inicial, diante da ausência de um mínimo de indício de prova material.

(TJMG – Apelação Cível 1.0000.20.555512-1/001, Relator (a): Des.(a) Mota e Silva, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 24/11/2020, publicação da súmula em 25/11/2020)
destaquei.

A
inversão
do ônus da prova
prevista no Código de Defesa do Consumidor não é automática. Sua aplicação se dá como regra de instrução e não como regra de julgamento, e exige que o consumidor comprove minimamente o fato constitutivo de seu direito, conforme a Súmula 530 do Superior Tribunal de Justiça.

Na hipótese, o

apelante
afirma expressamente na petição inicial que contratou um especialista para analisar o contrato e que este constatou a existência de vícios e irregularidades,

narrativa
que
indica,
de maneira inconteste,
que teve acesso ao contrato.

A
omissão em apresentar o
documento
, que se afigurava indispensável à instrução do feito, é incompatível com a alegação de hipossuficiência ou com a impossibilidade de produção da prova.

A
pesar
da
intimação do réu para apresentar o contrato, sua inércia, por si só, não desonera o autor do ônus de provar minimamente os fatos constitutivos de seu direito. A revelia e a presunção de veracidade dos fatos não se aplicam quando as alegações da parte autora, por si só
s
, não se revestem de plausibilidade.

A Súmula 530 do
C.
STJ aplica-se “na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos”.

No caso, não há impossibilidade, mas sim uma omissão
do apelante
,
eis que
teve acesso ao contrato e, por opção, não o juntou. Essa circunstância afasta,
portanto,
a aplicação do referido verbete sumular.

S
e o
apelante
, que detinha a posse do documento ou, no mínimo, teve acesso a ele para fundamentar a sua petição inicial, não o apresenta
,
não se desincumbiu de seu ônus processual.

I
mporta,
outrossim,

considerar
a inaplicabilidade da mera comparação entre a taxa
de juros
contratada e a taxa média de mercado, como critério absoluto para aferição de
referida
abusividade.

O

STJ, quando do julgamento do AgInt no AREsp nº 1.493.171/RS, Rel. p/Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, consolidou o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

Bem como, que o caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá
qu
e ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o
(1)
custo da captação dos recursos no local e época do contrato,
(2)
a análise do perfil de risco de crédito do tomador e
(3)
o spread da operação.

Consoante se denota, a
taxa média do Banco Central do Brasil é apenas um referencial. A abusividade, para ser configurada, exige um descompasso considerável, uma onerosidade excessiva que coloque o consumidor em manifesta desvantagem.

Na planilha revisional apresentada à fl. 21, o próprio
autor afirma que a taxa de juros contratada foi de 2,44% ao mês
e
33,53% ao ano.

E
conforme consulta
ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais do BACEN, a taxa média para a época da contratação era de 1,94% ao mês
e
25,92% ao ano.

Destarte,
a
diferença entre a taxa contratada e a taxa média de mercado (cerca de 7,61%) não é suficiente para caracterizar a abusividade, notadamente quando se considera que a taxa média incorpora uma grande variedade de operações, com perfis de risco distintos.

A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é clara nesse sentido. O simples fato de a taxa contratada
ser
superior à média não a torna, por si só, abusiva.

Eis os precedentes a que me reporto:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADA. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. ORIENTAÇÃO FIRMADA NO RESP N. 1.061.530/RS.

1. De acordo com a orientação adotada no julgamento do REsp. 1.061.530/RS, sob o rito do art. 543-C do CPC/73, “é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto.”

2. Prevaleceu o entendimento de que a taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para cada segmento de crédito é referencial útil para o controle da abusividade, mas o simples fato de a taxa efetiva cobrada no contrato estar acima da taxa média de mercado não significa, por si só, abuso. Ao contrário, a média de mercado não pode ser considerada o limite, justamente porque é média; incorpora as menores e maiores taxas praticadas pelo mercado, em operações de diferentes níveis de risco. Foi expressamente rejeitada a possibilidade de o Poder Judiciário estabelecer aprioristicamente um teto para taxa de juros, adotando como parâmetro máximo o dobro ou qualquer outro percentual em relação à taxa média.

3. O caráter abusivo da taxa de juros contratada haverá de ser demonstrado de acordo com as peculiaridades de cada caso concreto, levando-se em consideração circunstâncias como o custo da captação dos recursos no local e época do contrato, a análise do perfil de risco de crédito do tomador e o spread da operação.

4. A redução da taxa de juros contratada pelo Tribunal de origem, somente pelo fato de estar acima da média de mercado, em atenção às supostas “circunstâncias da causa” não descritas, e sequer referidas no acórdão – apenas cotejando, de um lado, a taxa contratada e, de outro, o limite aprioristicamente adotado pela Câmara em relação à taxa média divulgada pelo Bacen (no caso 30%) - está em confronto com a orientação firmada no REsp. 1.061.530/RS. 5. Agravo interno provido.

(STJ – AgInt no AREsp: 1493171 RS 2019/0103983-1, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/11/2020, T4 – QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2021)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. AUSÊNCIA. REEXAME. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. NÃO PROVIMENTO.

1. A jurisprudência desta Corte decidiu que o fato de as taxas de juros excederem o limite de 12% ao ano não configura abusividade, devendo, para seu reconhecimento, ser comprovada sua discrepância em relação à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN. O entendimento foi consolidado com a edição da Súmula 382 do STJ.

2. Não comprovada a ilegalidade ou abusividade das taxas de juros contratadas, o reexame do tema encontra obstáculo nas Súmulas n. 5 e 7/STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1.355.709/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe de 26/04/2019)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AÇÃO REVISIONAL – DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE REQUERIDA.

1. A Segunda Seção do STJ, ao julgar o Recurso Especial Repetitivo n. 1.061.530/RS, no tocante aos juros remuneratórios, consignou o seguinte: “a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).

2. Reformar o acórdão recorrido, no tocante à existência de abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada, seria necessário o reexame de fatos e provas, bem como a interpretação de cláusulas contratuais, práticas vedadas nesta sede especial a teor das Súmulas 5 e 7 do STJ. Precedentes.

3. A comissão de permanência, cujo valor não pode ser maior do que a soma dos encargos remuneratórios, exclui a cobrança dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual no período de inadimplência. Incidência da Súmula 472/STJ. Precedentes.

4. É inviável a análise de teses não deduzidas no apelo extremo, alegadas apenas em agravo interno por se caracterizar inovação recursal, rechaçada por este Tribunal Superior. Precedentes.

5. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp 1.212.188/RS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe de 07/12/2018)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO BANCÁRIO. CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. OBSERVÂNCIA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO MENSAL PACTUADA. LEGITIMIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a cobrança abusiva (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento concreto.

2. A Corte de origem afastou a natureza abusiva dos juros remuneratórios pactuados, considerando que, na espécie, foram contratados em observância à taxa média de mercado. Rever tal conclusão demandaria reexame de matéria fática, inviável em recurso especial (Súmulas 5 e 7/STJ).

3. De acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, é possível a cobrança de capitalização mensal de juros quando houver pactuação e desde que exista legislação que a autorize.

4. Na hipótese dos autos, constatada a devida pactuação, foi considerada legítima a capitalização mensal de juros.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1.280.232/MS, deste Relator, QUARTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe de 14/11/2018)

Este Egrégio
Tribunal de Justiça
vem replicando tal entendimento.

“
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. TAXAS DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ALEGADA ABUSIVIDADE. TAXA MÉDIA DE MERCADO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do STJ estabelece que o indeferimento de provas consideradas desnecessárias pelo juiz, enquanto destinatário da prova, não configura cerceamento de defesa, especialmente quando o conjunto probatório constante nos autos já é suficiente para a solução da controvérsia (STJ, REsp nº 1.037.819/MT).

2.
A abusividade das taxas de juros remuneratórios deve ser avaliada com base nas particularidades do caso concreto, considerando critérios como o custo de captação, o perfil de risco do tomador de crédito e o spread da operação. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central é parâmetro útil, mas não absoluto, para a verificação da abusividade (STJ, REsp nº 1.061.530/RS – Tema 27; AgInt no AREsp nº 1.493.171/RS).

3. No caso concreto, embora as taxas de juros contratadas estejam acima da média de mercado, tal diferença, por si só, não caracteriza abusividade, uma vez que não foi comprovado que os percentuais aplicados colocaram o consumidor em desvantagem exagerada, conforme previsto no art. 51, § 1º, do CDC.

4. A produção de perícia contábil mostra-se desnecessária, pois o conjunto probatório já existente permite a análise da legalidade das taxas de juros contratadas. O indeferimento da prova pericial, devidamente fundamentado, atende aos princípios da economia processual e da razoável duração do processo (CPC, art. 370).

5. A taxa indicada pelo apelante como referência (Taxa Selic) não é aplicável como taxa média de mercado para contratos bancários, conforme jurisprudência consolidada.

6. Recurso conhecido e não provido.”

(TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 50251046620228080024, Relator.: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, 2ª Câmara Cível,
16/04/2025
) destaquei

“
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. COBRANÇA EM PATAMAR SUPERIOR A TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PRÁTICA ABUSIVA NO CASO CONCRETO. DESCONSTITUIÇÃO DA MORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o fato de as taxas de juros cobradas em contrato estarem em patamar superior a taxa média de mercado não significa, por si só, abusividade.

2. A natureza abusiva da taxa de juros deve ser demonstrada por meio das peculiaridades do caso concreto.

3. Na esteira da jurisprudência pátria, somente haverá a desconstituição da mora do devedor no caso de comprovação de cobrança abusiva de taxa de juros no período de normalidade.

4. Recurso conhecido e desprovido.”

(TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 5001458-57.2022.8.08.0014, Relator.: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível,
j. 04/03/2025
)

“
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. REVISÃO DE CONTRATO. ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS NÃO CONFIGURADA. TAXA CONTRATADA ACIMA DA MÉDIA, MAS DENTRO DOS LIMITES ACEITÁVEIS. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Thalis Costa Paiva contra sentença da 4ª Vara Cível de Serra que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo Banco Pan S/A, condenando o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, observada a concessão da assistência judiciária gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se há abusividade na taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato firmado entre as partes, a justificar sua revisão judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A mera superioridade da taxa de juros contratada em relação à taxa média de mercado não configura abusividade, conforme entendimento consolidado pelo STJ no REsp nº 1.061.530/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos. A revisão da taxa de juros remuneratórios somente é admitida em situações excepcionais, quando a abusividade for cabalmente demonstrada, o que não se verifica no presente caso, pois os juros pactuados estão acima da média de mercado, mas não ultrapassam o dobro desta, sendo considerados dentro da faixa razoável de variação permitida. Considerando o risco associado ao financiamento de veículo usado, com cerca de dez anos de uso à época do contrato, e a depreciação natural do bem, a taxa de juros contratada encontra-se justificada pelas peculiaridades do caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Tese de julgamento: A mera estipulação de taxa de juros remuneratórios acima da média de mercado, por si só, não caracteriza abusividade, devendo ser analisadas as circunstâncias do caso concreto para eventual revisão. A revisão das taxas de juros só se justifica quando comprovada uma discrepância significativa entre a taxa pactuada e a média de mercado. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 85, § 11; CDC, art. 51, § 1º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no AREsp 1493171/RS, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 10.03.2021.”

(TJ-ES – APELAÇÃO CÍVEL: 50031049720228080048, Relator.: S
É
RGIO RICARDO DE SOUZA, 3ª Câmara Cível,
j. 04/10/2024
)

D
esta
forma,
reitere-se,
a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central para cada modalidade de crédito constitui parâmetro relevante para aferir eventual abusividade, contudo, o simples fato de a taxa contratual superar a média de mercado não caracteriza, isoladamente, prática abusiva.

No que diz respeito à capitalização de juros
e
demais encargos contratuais cuja revisão foi pleiteada, como tarifas e comissão de permanência, também não há prova de sua existência ou abusividade.

O recorrente, apesar de intimado (fls. 49/50) para complementar as provas a fim de demonstrar a relação jurídica entre as partes, se manteve inerte.

A ausência do contrato impede qualquer análise sobre a validade ou legalidade dessas cobranças. O ônus da prova, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, recai sobre o autor, que não
se desincumbiu.

Por tais
razões, com a mais respeitosa vênia ao Eminente Relator, acompanho
o entendimento do voto proferido
pelo Desembargador Fábio Brasil Nery
e
nego
provimento ao recurso.

M
ajoro os honorários advocatícios para 1
2
% (
doze
por cento) do valor
atualizado da causa
(
art. 85, § 11 do CPC
)
,
m
antendo

s
uspen
sa
a exigibilidade
de tal verba
em
razão de ser
o apelante
beneficiári
o
da assistência judiciária gratuita
(CPC,
art. 98,
§
3º
)
.

É como voto.

Desembargador Fabio Clem de Oliveira

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível (ID 14851898), por meio da qual pretende,
SEBASTIÃO ALMEIDA DE SOUZA
, ver reformada a sentença (ID 14851897) que, em sede de “Ação de Revisão Contratual c/c Consignação em Pagamento” ajuizada em face do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o apelante sustenta, em síntese: (i) o equívoco da sentença ao não aplicar os efeitos da revelia do apelado, notadamente a presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial quanto à abusividade das cláusulas contratuais; (ii) o desacerto do juízo de primeiro grau ao lhe atribuir o ônus de apresentar o contrato, quando, em verdade, tal ônus recairia sobre a instituição financeira, que se manteve inerte mesmo após ser intimada para tanto; e (iii) a necessidade de revisão do contrato para afastar a capitalização de juros e a cobrança de encargos tidos por ilegais.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pelo desprovimento (ID 14851902).

Pois bem.

Conforme se depreende, o autor, ora apelante, ajuizou a presente ação com pedido de revisão de contrato de financiamento de veículo, cumulado com consignação em pagamento e repetição de indébito.

O juízo de primeiro grau, ao analisar o pedido de tutela antecipada, indeferiu-o por entender que os fatos eram controvertidos e careciam de verossimilhança, determinando a citação da instituição financeira ré. Formulou pedidos para a concessão de tutela antecipada a fim de autorizar o depósito de valor tido por incontroverso, obstar a negativação de seu nome e garantir a manutenção na posse do bem. No mérito, requereu a revisão contratual para afastar a capitalização de juros (Tabela Price), expurgar tarifas administrativas consideradas abusivas, limitar os juros remuneratórios à taxa média de mercado e condenar a instituição financeira à repetição em dobro dos valores pagos a maior.

Devidamente citada, a parte requerida não apresentou contestação, o que levou à decretação de sua revelia.

Após um período de suspensão do processo aguardando o julgamento de recurso repetitivo, o feito retomou seu curso. O magistrado de piso, por diversas vezes, determinou a intimação das partes para a juntada do instrumento contratual. A instituição financeira requerida, mesmo após ser intimada pessoalmente para tal finalidade, manteve-se inerte, conforme certificado nos autos. O autor, por sua vez, também não se manifestou quando instado a complementar as provas.

Diante desse quadro, foi proferida a sentença de mérito, que julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que o requerente não se desincumbiu de seu ônus de comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

Portanto, cinge-se a controvérsia a aferir (i) os efeitos da revelia e do ônus da prova na hipótese de não apresentação do contrato em ação revisional e (ii) a legalidade dos encargos contratuais cuja existência é presumida.

De início, cumpre assentar que a revelia do réu, embora decretada pelo juízo de origem, não induz, de forma automática e incondicional, à procedência do pedido autoral. A presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial, conforme dicção do art. 344 do Código de Processo Civil, é relativa (juris tantum), podendo ceder diante de outros elementos constantes dos autos, em homenagem ao princípio do livre convencimento motivado do julgador. Com efeito, o efeito da revelia restringe-se à matéria de fato, não alcançando as questões de direito, as quais devem ser devidamente analisadas pelo magistrado. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPRA E VENDA DE CAMINHÃO.
REVELIA. PROVA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O entendimento desta Corte quanto ao tema é no sentido de que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da ocorrência da revelia é relativa, sendo que, para a procedência do pedido, o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas.
2. A decretação da revelia não impede a produção de provas pelo réu, desde que intervenha no processo antes do término da instrução processual (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.523.445/PE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/4/2021, DJe de 23/4/2021). 3. Agravo desprovido. (AREsp n. 2.796.966/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 1/4/2025.)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. SÚMULA 182/STJ. INAPLICABILIDADE. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
REVELIA, PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (...)
2. “Os efeitos materiais da revelia não implicam automático reconhecimento ou procedência do pedido, estando na livre discricionariedade do magistrado, com base nas provas existentes nos autos, analisar se o autor efetivamente possui o direito ao que alega” (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp 2.212.860/SP, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023).
3. Na hipótese, o Tribunal de origem consignou que a procedência do pedido não resultou da presunção de veracidade dos fatos alegados pela parte autora, mas da análise das provas constantes dos autos, que comprovaram o direito dos autores ao recebimento dos valores cobrados e as quais a recorrente não foi capaz de infirmar, uma vez que, quando intimada a especificar as provas que pretendia produzir, manteve-se inerte, e não comprovou a alegada quitação da obrigação. (...) (AgInt no AREsp n. 2.657.916/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 28/2/2025.)

No que se refere à ausência do contrato, ponto central da fundamentação da sentença, é preciso analisar a distribuição do ônus probatório no caso concreto. O apelante alega que tal ônus caberia à instituição financeira. De fato, a jurisprudência pátria, especialmente a do Superior Tribunal de Justiça, orienta-se no sentido de que, em ações revisionais, compete ao banco a apresentação do contrato, por ser documento comum às partes.

Contudo, a aplicação dessa regra não é irrestrita e deve ser ponderada com a dinâmica processual estabelecida. Vejamos:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CONSUMIDOR. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. ÔNUS PROBATÓRIO. VÍCIOS CONSTRUTIVOS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. FALTA DE PERTINÊNCIA TEMÁTICA. SÚMULA N. 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. (...) II. Questão em discussão 2. Consiste em analisar se a inversão do ônus da prova pode ser aplicada automaticamente sem a comprovação mínima dos fatos constitutivos do direito pelo consumidor. III. Razões de decidir (...)
4. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, “a inversão do ônus da prova não é automática, dependendo da constatação pelas instâncias ordinárias da presença ou não da verossimilhança das alegações do consumidor, não estando dispensado de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito” (AgInt no AREsp n. 2.224.577/SP, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
(...) (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.800.409/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA MÍNIMA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. ENTENDIMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O DESTA CORTE. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. O entendimento desta Corte é no sentido de que a inversão do ônus da prova não é automática, exigindo-se a presença da verossimilhança das alegações ou da hipossuficiência do consumidor e que o consumidor tem o ônus de provar minimamente o fato constitutivo do direito.
(...) (AgInt no AREsp n. 2.850.580/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025.)

Na espécie, observa-se que o
autor ajuizou a demanda sem o instrumento contratual, sem requerer a sua juntada pelo réu na petição inicial, tampouco registrar que não tinha acesso ao documento
. Limitou-se a requerer, de forma genérica, a inversão do ônus da prova. Tal pedido, por sua vez, não foi apreciado pelo juízo de origem em momento oportuno, isto é, na fase de saneamento, operando-se a preclusão para a parte autora, que não se insurgiu contra a omissão judicial.

Conforme orientação sufragada pelo STJ, a inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, constitui regra de instrução, e não de julgamento. Sua aplicação deve ocorrer em momento que possibilite à parte onerada a efetiva produção da prova a seu cargo. Não tendo sido decidida a inversão e não tendo a parte autora recorrido de tal omissão, prevalece a regra geral de distribuição do ônus probatório insculpida no artigo 373 do CPC.

Nesse sentido, o entendimento desta Egrégia Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE BEM IMÓVEL. RENEGOCIAÇÃO PARA TROCA DO IMÓVEL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REVELIA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. LEGALIDADE. ATRASO CONFIGURADO. 3 MESES. ALUGUÉIS DEVIDOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONGELAMENTO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RÉU REVEL. SEM CONSTITUIR ADVOGADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A inversão do ônus da prova prevista no artigo 6º, do CDC não é automática, pois depende da aferição pelo Julgador do preenchimento dos requisitos legais pelo consumidor. Por isso, não tendo o Juízo apreciado o requerimento de inversão e não tendo o autor impugnado a omissão do Julgador a ele competia provar os fatos constitutivos alegados, já que aplicável a regra do artigo 373, I, do CPC/15.
2. A revelia e seus efeitos não são automáticos e absolutos, devendo o processo estar minimamente instruído a fim de corroborar as alegações sobre os fatos narrados, pois a revelia não desonera o autor do ônus da prova. (...) (TJES; Apl 0055693-11.2013.8.08.0035; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Julg. 07/05/2019; DJES 17/05/2019)

APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR.
INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. REGRA DE INSTRUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE SURPRESAR A PARTE.
COMPROVANTES DE PAGAMENTO. ILEGÍVEIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. O instituto da inversão do ônus da prova, previsto no inciso VIII do artigo 6º do Código de Defesa do Consumidor, não possui aplicação imediata, pois, cabe ao juiz, diante da verossimilhança da alegação autoral ou de sua hipossuficiência, decidir sobre sua incidência no caso concreto. Justamente por isso, é um instituto a ser adotado no decorrer do processo - regra de instrução - e, não, na prolação da sentença - regra de julgamento -, sob pena de se surpresar a parte incumbida do ônus e, via de consequência, macular o contraditório. Precedentes.
2. Não havendo decisão do juízo redistribuindo os ônus da prova, competiria ao autor pleitear pela produção de todas as provas que entendesse pertinentes para o deslinde do feito, sob pena de preclusão, não podendo confiar que a inversão dos ônus seria deferida pelo magistrado. Precedentes.
(...). (TJES; Apl 0023858-04.2014.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Subst. Raimundo Siqueira Ribeiro; Julg. 17/04/2018; DJES 25/04/2018)

Também em sentido semelhante transcrevo julgados de outros Tribunais:

PROCESSO COM TRAMITAÇÂO PRIORITÁRIA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COGNIÇÃO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. QUEDA DE IDOSA EM SUPERMERCADO. ALEGAÇÃO DE LÍQUIDO NO PISO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA. ART. 373, I, CPC. NÃO OBSERVÂNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. (...). 2.2. Da inversão do ônus da prova. 2.2.1. Nota-se que a relação existente entre autora, consumidora que vai ao supermercado réu, fornecedor, para aquisição de mercadorias, é de consumo, incidindo as regras insertas no CDC.
2.2.2. O art. 6º, VIII, CDC, autoriza a inversão do ônus da prova, quando, a critério do juiz, forem verossímeis as alegações do consumidor ou este for hipossuficiente. 2.2.3. Na hipótese em apreço, verificado que o juízo de origem, na decisão saneadora, não se manifestou sobre diferente distribuição do ônus probatório nos termos do art. 6º, VIII, CDC, e que, diante de tal decisão, a consumidora não interpôs agravo de instrumento (art. 1.015, XI, CPC), é de rigor reconhecer a preclusão da matéria, motivo por que não pode ser rediscutida, nos termos do art. 507, CPC.
(...) (TJDF; APC 2016.05.1.009913-7; Ac. 110.3295; Segunda Turma Cível; Rel. Des. João Egmont; Julg. 13/06/2018; DJDFTE 20/06/2018)

APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA MAQUINA RETROESCAVADEIRA. MAQUINA USADA. VÍCIO REDIBITÓRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
O momento correto de apreciação da inversão do ônus da prova é o despacho saneador, ou seja, quando da instrução processual, em respeito aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Se no momento próprio o magistrado não se manifestou e a parte não reforçou ou reiterou seu pedido de inversão de tal ônus, ocorreu a preclusão em seu desfavor, não tendo havido, portanto, cerceamento de defesa apto a ensejar nulidade por vício no procedimento.
(...) (TJMG; APCV 1.0470.16.001308-7/001; Rel. Des. Domingos Coelho; Julg. 06/06/2018; DJEMG 13/06/2018)

No caso, a ausência do documento impede a verificação da efetiva pactuação de encargos como comissão de permanência cumulada com outros consectários, tarifas de cadastro, de avaliação do bem e de serviços de terceiros. Sem a prova do fato constitutivo de seu direito, a manutenção da improcedência quanto a esses pedidos é medida que se impõe.

Noutro viés, no que tange aos juros remuneratórios, a solução é distinta. Mesmo diante da ausência do contrato, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido de que, nos contratos bancários em que não seja possível comprovar a taxa de juros efetivamente contratada, seja pela ausência de pactuação ou pela não juntada do instrumento aos autos, deve-se limitar a cobrança à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para operações da mesma espécie, vigente à época da contratação, salvo se a taxa cobrada pela instituição financeira for mais vantajosa para o cliente.

Trata-se da aplicação da
Súmula 530 do STJ
,
in verbis
: “Nos contratos bancários, na impossibilidade de comprovar a taxa de juros efetivamente contratada por ausência de pactuação ou pela falta de juntada do instrumento aos autos, aplica-se a taxa média de mercado, divulgada pelo Bacen, praticada nas operações da mesma espécie, salvo se a taxa cobrada for mais vantajosa para o devedor”.

Nesse contexto, a reforma parcial da sentença impugnada é medida que se impõe, unicamente para adequar os juros remuneratórios incidentes sobre o contrato à taxa média de mercado para operações de “Aquisição de veículos - Pessoa Física”, divulgada pelo Banco Central para novembro de 2011, data da celebração do negócio, devendo os valores pagos a maior serem compensados no saldo devedor ou restituídos de forma simples, a ser apurado em liquidação de sentença.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.
REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA REQUERIDA. (...) 2. Mérito. 2.1. Capitalização dos juros. Alegada possibilidade de capitalização de juros. Ausência de demonstração da previsão contratual para tanto. 2.2 comissão de permanência. Previsão de cumulação com demais encargos moratórios. Abusividade constatada. Afastamento de multa contratual e juros de mora.
2.3. Juros remuneratórios. Alegada impossibilidade de alteração dos juros remuneratórios pactuados. Falta de demonstração da própria pactuação, com consequente aplicabilidade da sumula 530 do STJ e utilização da taxa média de mercado.
Recurso conhecido e não provido. (TJPR; ApCiv 0001532-28.2013.8.16.0100; Jaguariaíva; Décima Sexta Câmara Cível; Relª Desª Luciane Bortoleto; Julg. 29/01/2024; DJPR 29/01/2024)

BANCÁRIO. AÇÃO REVISIONAL C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E REPARAÇÃO MORAL. Sentença de parcial procedência. APELAÇÃO. Irresignação do réu. Não acolhimento.
Ausência de apresentação do contrato sob revisão. JUROS REMUNERATÓRIOS. Adequação à taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, pela não apresentação dos termos contratuais. Súmula nº 530 do STJ.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Cobrança de juros capitalizados. Inadmissibilidade, diante da ausência de comprovação de convenção. Incidência da Sumula 539 do STJ. DANOS MORAIS. Negativação indevida. Configuração de transtorno indenizável, que foi arbitrado com razoabilidade e proporcionalidade. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (art. 252 do RITJSP). RECURSO DESPROVIDO. (TJSP; Apelação Cível 0000054-59.2014.8.26.0459; Relator (a): Maria Salete Corrêa Dias; Órgão Julgador: 37ª Câmara de Direito Privado; Foro de Pitangueiras - 1ª Vara; Data do Julgamento: 23/09/2024; Data de Registro: 23/09/2024)

Quanto ao pedido de devolução dos valores pagos a maior, a pretensão merece parcial acolhimento, devendo a restituição ocorrer de forma simples.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os Embargos de Divergência no REsp n. 1.413.542/RS, pacificou o entendimento de que a repetição em dobro, prevista no art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, é cabível quando a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da natureza do elemento volitivo do fornecedor.

Contudo, a Corte Superior impôs uma modulação dos efeitos de sua decisão, estabelecendo que tal tese se aplicaria “somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão”, que ocorreu em 30/03/2021.

No caso em análise, o contrato aparentemente foi celebrado em novembro de 2011 e a ação foi ajuizada em 28/05/2012, sendo incontroverso que as cobranças dos juros remuneratórios, ora reconhecidas como indevidas, ocorreram em momento muito anterior ao marco temporal fixado pelo STJ.

Dessa forma, em respeito à modulação de efeitos determinada pelo Tribunal da Cidadania, não se aplica ao presente caso o novo entendimento sobre a repetição em dobro. Para as cobranças anteriores à publicação do referido paradigma, prevalece a jurisprudência anterior, que exigia a comprovação de má-fé por parte do credor para a devolução em dobro, o que não restou demonstrado nos autos.

Nesse contexto, impõe-se a restituição dos valores pagos indevidamente a título de juros remuneratórios, mas de forma simples, acrescidos de correção monetária desde o desembolso e juros de mora a partir da citação.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar em parte a sentença e julgar parcialmente procedente o pedido inicial, apenas para limitar os juros remuneratórios do contrato à taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para a época da contratação, mantendo a improcedência dos demais pedidos. Redimensiono os ônus da sucumbência na forma acima explicitada.

Diante do parcial provimento do recurso, impõe-se a readequação dos ônus sucumbenciais. Considerando que o autor decaiu da maior parte de seus pedidos (revisão de tarifas e repetição em dobro), mas obteve êxito no que tange à limitação dos juros remuneratórios, condeno ambas as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 80% (oitenta por cento) para o autor/apelante e 20% (vinte por cento) para o réu/apelado. Os honorários advocatícios devem ser fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação em favor do causídico do autor e em R$ 2.000,00 (dois mil reais) em favor do advogado do requerido, nos termos do REsp 1.931.669-SP, Rel. Min. Raul Araujo, julgado em 5/12/2023, observada a gratuidade de justiça deferida ao autor.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 22/08/2025 às 16:21:39, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
58808222082025
.